Tribunal: TJSP
Processo: 1008573-35.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária de rodovia. Usuário que se feriu ao tentar reparar o motor de seu caminhão. Motor acionado por funcionário da ré, enquanto o usuário manuseava a correia. Fatos incontroversos nos autos. Relação de consumo entre a concessionária e os usuários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Culpa concorrente da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária de rodovia. Usuário que se feriu ao tentar reparar o motor de seu caminhão. Motor acionado por funcionário da ré, enquanto o usuário manuseava a correia. Fatos incontroversos nos autos. Relação de consumo entre a concessionária e os usuários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Culpa concorrente da vítima, que agiu com imprudência ao manusear a correia. Concorrência de culpas que não implica exclusão da responsabilidade da ré, mas redução de sua condenação, nos termos do art. 945 do Código Civil. Redução da indenização por danos morais e estéticos à metade do valor que seria devido. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita. Deformidade permanente e perda parcial de função. Pensão mensal devida, reduzida, porém, à metade. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Recurso do autor provido em parte para condenar a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia e recursos da litisdenunciada e adesivo da ré providos em parte para reduzir o montante da indenização por danos morais e estéticos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008573-35.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
ANTONIO
NAPOLIÃO
DE
AZEVEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes ACE SEGURADORA S/A e CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA
ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento em parte aos recursos, vencido o 3o Juiz. Estenderam o
julgamento nos termos do artigo 942 do Novo CPC, com a participação dos
Desembargadores Teresa Ramos Marques e Marcelo Semer que acompanharam a
maioria. Declarará voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 80/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N.o 1008573-35.2014.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA 1a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS: ANTONIO NAPOLIÃO DE AZEVEDO, CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A. E OUTRO
JUIZ: RUDI HIROSHI SHINEN
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concessionária de rodovia.
Usuário que se feriu ao tentar reparar o motor de seu caminhão.
Motor acionado por funcionário da ré, enquanto o usuário
manuseava a correia. Fatos incontroversos nos autos. Relação
de consumo entre a concessionária e os usuários. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva.
Indenização devida. Culpa concorrente da vítima, que agiu com
imprudência ao manusear a correia. Concorrência de culpas
que não implica exclusão da responsabilidade da ré, mas
redução de sua condenação, nos termos do art. 945 do Código
Civil. Redução da indenização por danos morais e estéticos à
metade do valor que seria devido. Incapacidade laborativa
parcial e permanente comprovada. Amputação da falange distal
do segundo dedo da mão direita. Deformidade permanente e
perda parcial de função. Pensão mensal devida, reduzida,
porém, à metade. Sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido. Recurso do autor provido em parte para condenar a ré
ao pagamento de pensão mensal vitalícia e recursos da
litisdenunciada e adesivo da ré providos em parte para reduzir
o montante da indenização por danos morais e estéticos.
Trata-se de ação de indenização ajuizada contra a
Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A. CCR Autoban em
razão dos danos materiais e morais decorrentes do acidente sofrido pelo autor
quando tentava consertar seu veículo com auxílio de um funcionário da ré, na
Rodovia dos Bandeirantes SP-348, na altura do Km 144 + 100 Sul. A r. sentença
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré a pagar ao autor “a
título de danos morais e estéticos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a incidir da data desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês a contar do evento; e ainda ao pagamento das despesas
processuais e em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, corrigidos do ajuizamento pelos índices da Tabela do Tribunal de
Justiça deste Estado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
do trânsito em julgado”; e julgou procedente a denunciação da lide à seguradora
Chubb Seguros Brasil S.A (fls. 450/454). Os pedidos de pensão vitalícia e
indenização por despesas e lucros cessantes foram rejeitados pela sentença.
O autor (fls. 464/477) e a litisdenunciada (fls. 496/504)
apelaram. A ré interpôs recurso adesivo (fls. 510/518).
O autor alega, em síntese, que a indenização por danos
morais deve ser fixada em 200 salários mínimos, pois a lesão sofrida foi grave,
sujeitou-o a amputação de dedo da mão direita e lhe ocasionou manifesto dano
estético. Afirma que sofreu redução de sua capacidade laborativa, razão pela qual
a ré deve ser condenada a lhe pagar pensão mensal fixada em 40% do salário
mínimo vigente, correspondente ao percentual de perda funcional da mão. Pede o
provimento do recurso para que seja majorado o valor indenizatório e fixada
pensão mensal em razão da incapacidade laborativa parcial e permanente.
A litisdenunciada Chubb Seguros Brasil S.A. alega, em
síntese, que a concessionária não deve ser responsabilizada, pois houve culpa
exclusiva da vítima, que insistiu em realizar por conta própria o conserto do
veículo sem ter o necessário conhecimento técnico. Afirma que cabia ao autor
provar os atos constitutivos de seu direito e que ele não se desincumbiu desse
ônus. Assevera que a indenização foi fixada em valor excessivo e comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução. Sustenta que o autor sucumbiu na maior parte dos pedidos e que por
isso os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente, na forma
do art. 86, caput do CPC. Acrescenta que o contrato de seguro firmado com a
concessionária exclui expressamente reclamações por danos estéticos. Pede o
provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente ou, ou, caso
diverso o entendimento deste Tribunal, seja reduzido o quantum indenizatório
arbitrado e redistribuídos os ônus de sucumbência.
A ré Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes
S.A. CCR Autoban alega, em síntese, que o Código de Defesa do Consumidor
não é aplicável ao caso, pois não se trata de relação de consumo. Afirma que o
acidente foi causado pelo próprio autor, que não quis aguardar o procedimento
padrão de remoção do veículo e tentou consertá-lo por conta própria. Acrescenta
que em nenhum momento seu funcionário orientou o autor a manusear a correia
do motor do veículo. Sustenta que a indenização foi fixada em valor excessivo e
comporta redução. Assevera que o autor sucumbiu na maior parte dos pedidos, o
que torna de rigor a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, na forma
do art. 86, caput do CPC. Pede o provimento do recurso adesivo para que a ação
seja julgada improcedente, ou, caso diverso o entendimento deste Tribunal, seja
reduzido o quantum indenizatório e redistribuídos os ônus de sucumbência.
Recursos tempestivos e respondidos.
É O RELATÓRIO.
A inicial narra que no dia 12.04.2013, o autor trafegava
com seu caminhão pela Rodovia dos Bandeirantes quando notou que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentava falha mecânica. Parou no acostamento e solicitou apoio da
concessionária ré, que enviou o funcionário Diego Luis Piai para lhe prestar
auxílio. Este afirmou que o problema era de simples solução e não havia
necessidade de guinchar o veículo, bastando realizar ajustes na correia do motor.
O funcionário pediu, então, que o autor apertasse a correia com as mãos e
acionou o motor do veículo, o que levou à prensagem da mão do autor, que ficou
gravemente ferida (fls. 27/31).
A ré contestou parcialmente tal versão dos fatos; afirmou
que seu agente tomou medidas para remover o veículo até o posto de
atendimento mais próximo e não solicitou ao autor, em nenhum momento, que
segurasse a correia do motor. Não negou, porém, que ele tenha de fato acionado
o motor do veículo enquanto o autor manuseava a correia. Pelo contrário,
afirmou, na contestação, que “o autor (por manifestar o intento de seguir a
viagem) tentou realizar o reparo da correia do motor, peça esta que acreditava
estar desencaixada ou mal alocada no motor. Nesse interregno, enquanto o
autor manuseava as peças do motor do caminhão, solicitou ao colaborador que
prestava atendimento o acionamento da chave de ignição, momento em que
ocorreu a rotação do motor, que culminou por ferir a mão da vítima” (fl. 41
grifei). Essa afirmação foi reiterada pela ré nas razões de apelação (fl. 513) e está
em consonância com a versão oferecida pelo agente da ré à autoridade policial
(BO de fls. 22/25): “Em apoio ao usuário da rodovia pelo referido lugar, o
motorista do caminhão solicitou que ligasse o veículo e o mesmo permaneceu
desembarcado, quando ligou o veículo escutou a voz do condutor pedindo que
desligasse o veículo, e ao avistar o condutor estava com a mão machucada” fl.
24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, pois, que, apesar de alegar a culpa exclusiva da
vítima, a ré admite a participação de seu agente no acidente. É inegável que a
conduta dele foi culposa, pois acionou o motor sem tomar a cautela de antes
verificar o que fazia o autor naquele momento. Por outro lado, é de rigor,
também, o reconhecimento da culpa concorrente do autor, que declinou do
integral procedimento de socorro oferecido pela ré e tentou reparar pessoalmente
o veículo, sem as necessárias perícia e prudência.
Assentada a concorrência culposa, cumpre salientar que a
responsabilidade da ré é objetiva e decorre da relação de consumo existente entre
ela e o usuário da rodovia. Esse o entendimento adotado por Rui Stoco, em seu
Tratado de Responsabilidade Civil, 7o Ed., São Paulo, Editora RT, 2007, p. 1431:
“... É obrigação da concessionária ou permissionária ou
qualquer pessoa jurídica que explore tal serviço mediante contrato com o
usuário e mediante remuneração através da arrecadação de pedágio, prestar
serviço adequado e assegurar proteção e incolumidade ao motorista e demais
usuários. O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção
integral àquele que contratou a empresa prestadora de serviço”.
A responsabilidade da ré decorre, portanto, do disposto no
artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: “Os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Das considerações já expendidas no tocante às causas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidente se conclui que a ré não garantiu a necessária segurança do serviço, pois
seu agente concorreu de maneira culposa para o evento. Daí o dever de indenizar,
conforme previsto no parágrafo único do dispositivo. Vale mencionar que, na
Apelação no 582.719-5/5, Relator PAULO GALIZIA, v.u., j. 19.10.2009, esta
Câmara também adotou tal orientação.
No tocante ao valor da indenização, cabe consignar que a
indenização por dano moral tem por objetivo propiciar ao lesado alguma
compensação pela dor e angústia sofridas. Deve ser fixada com razoabilidade, de
modo que possa amenizar a dor moral e preservar o seu caráter também
dissuasório, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. O mesmo deve
ser dito da indenização por dano estético, pois a deformação física também causa
sofrimento que deve ser reparado.
Em demanda semelhante, esta 10a Câmara fixou em
R$ 15.000,00 a indenização por dano estético e dano moral devida pela
amputação de falange distal de um dos dedos da mão direita de criança vítima de
acidente em escola estadual (apelação 0000656-76.2015.8.26.0439, de que fui
Relator, j. 14.05.2018). No caso dos autos, entendo que tal importância, fixada
para reparar tanto o dano moral quanto o dano estético, cumpre os objetivos de
compensação e dissuasão que devem ser considerados no arbitramento, sem
implicar indevido enriquecimento do autor. A quantia comporta, porém, redução
à metade (R$ 7.500,00), em virtude da mencionada concorrência de culpas. Daí o
parcial provimento do recurso da seguradora litisdenunciada e do recurso adesivo
da ré para reduzir o valor da indenização para R$ 7.500,00.
A correção monetária do valor da indenização deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calculada desde a data do acórdão, em razão da alteração que por ele se efetua no
arbitramento feito pela sentença, prevalecendo, no tocante aos juros, o termo
inicial por ela fixado, o qual não foi impugnado.
O recurso do autor comporta provimento no tocante ao
pedido de indenização por dano material, consistente no pagamento de pensão
vitalícia em razão da redução permanente de sua capacidade laboral. Ainda que,
como consignado na r. sentença, ele tenha tornado a exercer a profissão de
motorista de caminhão após o acidente, é evidente que o comprometimento
parcial da mobilidade da mão direita (fl. 316) implicará restrições profissionais.
Cumpre salientar que, de acordo com a redação do art. 950 do Código Civil, “se
da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das
despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá
pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da
depreciação que ele sofreu” (grifei). A finalidade da pensão mensal é reparar os
danos materiais decorrentes da perda ou da redução da capacidade laborativa, e
ela é devida mesmo que o autor esteja exercendo a mesma atividade que exercia
antes do evento, ou outra remunerada.
Conforme apurado na perícia, ele sofreu perda funcional
de 40% da mão, com redução da capacidade laborativa total estimada em 24%
(cf. conclusão do laudo pericial, fl. 317). Por isso, mostra-se adequado o valor
mensal correspondente a 1/4 do salário mínimo, reduzido à metade, considerada
a concorrência de culpas e inexistentes circunstâncias que justifiquem o
arbitramento da pensão em importância mais elevada.
A pensão será devida desde a data do evento danoso, e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores em atraso serão corrigidos também a partir daquela data e acrescidos de
juros de mora, que, em se tratando de prestação de trato sucessivo, não devem
incidir desde o ato ilícito, mas a partir do vencimento de cada prestação, que
ocorre mensalmente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema (AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019).
Quanto aos critérios de cálculo dos juros e correção,
cumpre observar que no RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017,
em sede de repercussão geral (tema 810), a Corte fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante do consignado, não podem ser adotados os critérios
de correção monetária contidos na Lei no 11.960/2009. Ressalte-se que em
03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os embargos de declaração
opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e não modulou os efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão anteriormente proferida, de modo que não mais subsiste o efeito
suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Em razão disso, a correção monetária será calculada de
acordo com tabela prática de cálculos elaborada pelo Tribunal de Justiça a partir
do IPCA-E, e os juros de mora, calculados na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009, a partir de
sua vigência (30.06.2009). Para tanto, será observada a nova regra de
remuneração dos depósitos de poupança estabelecida pela Medida Provisória no
567/2012, convertida na Lei no 12.703/2012, também a partir de sua vigência.
A pretensão da litisdenunciada de que “seja o dano estético
afastado da condenação atinente à lide secundária, por se tratar de risco
expressamente excluído” do contrato de seguro (fl. 503) não pode ser acolhida.
Como ela própria admitiu na contestação, os danos estéticos, para as finalidades
da apólice contratada, são expressamente previstos no contrato como os danos
físicos que “embora não acarretando sequelas que interfiram no funcionamento
do organismo, implicam redução ou eliminação dos padrões de beleza” (fl. 209).
A lesão sofrida pelo autor não representa dano meramente estético, uma vez que
implicou perda funcional considerável de sua mão direita. Considerando que
ambos os danos, moral e estético, foram levados em conta para o arbitramento do
valor da indenização, impossível individualizá-los com precisão para tal
finalidade, não é o caso de afastar a condenação da litisdenunciada no tocante ao
segundo. Cabe, porém, ressaltar que ela responderá dentro dos limites da apólice,
inclusive no tocante à observância das franquias mínimas obrigatórias e dos
limites máximos de garantia previstos em contrato (fl. 198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não obstante a redução do montante indenizatório,
o autor sucumbiu em parte mínima, razão por que deve ser mantida a condenação
da ré ao pagamento dos ônus de sucumbência na integralidade. Desse modo, ela
arcará com os honorários advocatícios que, fixados pela sentença em 15% sobre
o valor da condenação atualizado, são majorados para 16% sobre o referido
montante, com base no art. 85, §11 do CPC. Cumpre destacar que a
litisdenunciada não foi condenada ao pagamento de verbas de sucumbência pela
sentença.
Observo, ainda, que o não acolhimento da pretensão do
autor de majorar o montante devido pelo dano moral não importa sucumbência
recíproca; aplica-se, por analogia, a súmula n. 326 do Superior Tribunal de
Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Nesse
sentido o decidido por esta 10a Câmara na apelação 1014656-96.2016.8.26.0320,
de que fui Relator, j. 16.07.2018. V.U.
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso do autor
para condenar a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia no importe de 1⁄4 (um
quarto) do salário mínimo, reduzido à metade; e dou parcial provimento ao
recurso da litisdenunciada e ao recurso adesivo da ré para reduzir a indenização
por danos morais e estéticos para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
majorada a verba honorária, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.808/20
Apelação no 1008573-35.2014 10a Câmara de Direito Público
Apte/Apdo: Antonio Napoleão de Azevedo
Apdo/Apte:
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A; Ace Seguradora S/A
Origem: 1a Vara Cível (Limeira) Proc. no 1008573-35.2014
Juiz: Rudi Hiroshi Shinen
3o Juiz Vencido em parte
1.
A sentença de fls. 450/454, declarada a fls. 458 e
463, julgou (i) procedente em parte a ação para condenar a concessionária a
pagar ao autor R$-10.000,00 a título de danos morais e estéticos, com
correção monetária pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça a incidir da
data desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento; (ii)
procedente a denunciação da lide à seguradora Chubb Seguros Brasil S.A (fls.
450/454).
A Câmara, por maioria, pelos votos dos Des.
Antonio Carlos Villen, Aguilar Cortez, Teresa Ramos Marques e Marcelo
Semer, deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar a ré ao
pagamento de pensão mensal vitalícia no importe de 1/4 (um quarto) do
salário mínimo, reduzido à metade, bem como ao recurso da litisdenunciada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso adesivo da requerida para reduzir a indenização por danos morais
e estéticos para R$-7.500,00, majorada a verba honorária, nos termos
expostos. Acompanhei o relator no provimento parcial dos recursos da
litisdenunciada e da ré, mas nego provimento ao recurso do autor, pelos
motivos, respeitosamente, passo a expor.
2.
O art. 950, 'caput' do Código Civil dispõe que “se da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além
das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu” Segundo ensina CAVALIERI
FILHO1, “o art. 950 do Código Civil (que corresponde ao art. 1.539 do Código
revogado) tratou unicamente da impossibilidade do exercício da profissão ou
ofício que exercia o ofendido antes do acidente. Não levou em conta a
possibilidade de exercer ele outra profissão ou atividade compatível com o
defeito que o inabilitou para o exercício que fazia anteriormente”.
No caso, o autor informou na inicial que exercia a
atividade de caminhoneiro à época do acidente em 12-4-2013, mas não
comprova e sequer junta à CTPS; partindo-se do pressuposto que a afirmação
é verdadeira, até porque estava na direção do caminhão quando do acidente, o
mesmo informou na perícia datada de 6-12-2016 que retornou ao trabalho
após cinco meses do acidente, exercendo a mesma função (fls. 315). Assim, se
voltou a exercer o mesmo ofício sem redução da capacidade de trabalho, não
há que se falar em pagamento de pensão. O comprometimento do patrimônio
físico em 24% (40% da perda funcional da mão), conforme concluiu o perito
(fls. 317), pode ensejar eventualmente uma indenização previdenciária, mas
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade civil. 9a ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 122/123.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pagamento de pensão. Tanto é assim que na inicial o autor diz que “In
casu presentes estão os pressupostos para determinação da pensão mensal a
ser paga pela requerida, enquanto perdurar a incapacidade para o trabalho,
ou até a data em que o requerente completar tempo para se aposentar, ou
ainda à pensão mensal vitalícia, com arbitramento da expectativa de vida de
média de 70 anos” (fls. 11), requerendo ao final “INDENIZAÇÃO das despesas
do tratamento, os Lucros Cessantes até o fim da convalescença, incluindo
uma pensão vitalícia com o arbitramento da expectativa de vida em 70 anos,
em quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência, utilizando-se também, como
paradigma, os julgados acima transcritos” (fls. 14). Se é indenização por
lucros cessantes, só pode ser paga enquanto persistir a situação; o autor
voltou a laborar na mesma função, sem qualquer informação de prejuízo,
portanto indevida a pensão.
O voto é pelo desprovimento do recurso do autor
e pelo provimento em parte dos recursos da litisdenunciada e da ré para
reduzir a indenização por danos morais e estéticos para R$-7.500,00.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
11D0E8B4
12
14
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
120694D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008573-35.2014.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.